Tribunal: TJBA
Processo: 0082690-88.2011.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0082690-88.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEBER BARBOSA PINHEIRO

Advogado(s)
:
MILTON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL APÓS LONGO INTERVALO TEMPORAL. EDITAL QUE CONTEMPLOU OUTROS MEIOS DE CONVOCAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO NÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por CLEBER BARBOSA PINHEIRO, visando à anulação de ato do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA que o excluiu do Concurso Público regido pelo Edital SAEB nº 001/2008, para o Curso de Formação de Soldados. A exclusão decorreu da ausência do candidato na etapa de exames pré-admissionais, cuja convocação foi publicada exclusivamente no Diário Oficial, mais de dois anos após a realização da prova objetiva. A sentença confirmou a liminar deferida no ano de 2011 e concedeu a segurança, reconhecendo violação aos princípios da razoabilidade e publicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação de candidato exclusivamente pelo Diário Oficial, após longo intervalo entre etapas do concurso, é válida à luz dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública; e (ii) estabelecer se a permanência do impetrante no cargo, após longa atuação sob amparo judicial, justifica a manutenção da segurança concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve observar os princípios da publicidade e razoabilidade ao convocar candidatos em concursos públicos, especialmente quando há considerável lapso temporal entre as fases do certame.

4. Embora o edital previsse a publicação de atos no Diário Oficial, também determinava, de forma expressa, a divulgação em sítios eletrônicos oficiais, o que impunha à Administração o dever de observar integralmente as formas de publicidade previstas.

5. A convocação exclusiva por Diário Oficial, após mais de dois anos da última etapa, representa conduta desarrazoada e desproporcional, especialmente em face das dificuldades de acesso à informação enfrentadas pelo impetrante.

6. A jurisprudência do STJ, perfilhada pelo TJ-BA, é firme no sentido de que, diante de longo intervalo entre as fases do certame, a Administração deve adotar meios de comunicação suplementares à imprensa oficial para dar efetiva ciência aos candidatos. O próprio edital do concurso em tela previa outros meios de convocação.

7. O impetrante participou regularmente das etapas subsequentes por força de liminar, sendo aprovado e exercendo o cargo por período extenso, sem qualquer apontamento negativo, o que consolida situação fática protegida pela segurança jurídica.

8. Ademais, eventual destituição do servidor, nesse contexto, acarretaria dano social e institucional à Administração, diante do investimento realizado e da necessidade de recomposição do quadro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.

Tese de julgamento: 1. A convocação de candidato em concurso público exclusivamente pelo Diário Oficial, após longo intervalo entre as etapas, viola os princípios da publicidade e razoabilidade. 2. A Administração Pública deve observar integralmente as formas de divulgação previstas no edital, sob pena de afronta ao princípio nulidade do ato convocatório. 3. A consolidação da situação funcional do servidor, aprovado e em efetivo exercício por força de decisão judicial, justifica a manutenção do vínculo, em observância aos princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,DJe 11.03.2020; TJ-BA, ApCiv n. 0011284-94.2008.805.0103, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, DJe 25.10.2022; TJ-BA, ApCiv n. 0500273-08.2016.8.05.0078, Rel. Des. Marcos Adriano Silva Ledo, DJe 30.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa

Necessária
e
Apelação Cível
n.

0082690-88.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e apelado CLEBER BARBOSA PINHEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça